Tribunal: TJSP
Processo: 1004602-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista – Lesões na coluna – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 – Autor amparado pelo benefício adequado (auxílio-acidente) – Recurso desprovido.